Tribunal: STF
Processo: ARE 1360052
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementados: 



    “AGRAVO POR INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA. ICMS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 3).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.” (e-doc. 7).



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, III, “a”, da CRFB, a recorrente alega a violação aos arts. 5º, inc. LV, e 170 da Constituição da República, afirmando contrariados os princípios do contraditório, da ampla defesa e da preservação da empresa. Sustenta encontrar-se em recuperação judicial, sendo vedada a prática de atos que comprometam seu patrimônio ou excluam parte dele do citado procedimento. Informa a realização de parcelamento e de pagamento de parte dos débitos inscritos na dívida ativa estadual, de modo que os valores em execução não mais representam a realidade. Ressalta, ainda, a falta de comprovação de declaração apresentada pela contribuinte, bem como do processo administrativo que deu origem ao crédito tributário exequendo, não havendo qualquer notificação/intimação a respeito do lançamento pela autoridade tributária, o que lhe impediu de apresentar defesa administrativa (e-doc. 14).



    3. O Estado do Amazonas, nas contrarrazões, manifesta-se pela inadmissão do recurso extraordinário e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (e-doc. 28).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcreve-se, por oportuno, os fundamentos do acórdão recorrido, proferido em agravo de instrumento:



    “Quanto às razões recursais, não vislumbro guarida aos argumentos lançados pela Agravante, uma vez que, em análise dos autos, verifiquei que agiu bem o juízo de primeiro grau ao rejeitar a exceção de pré-executividade interposta.



    A orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça é a de que a exceção de pré-executividade só pode ser admitida nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, tais como, por exemplo, as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência e a prescrição. A súmula n. 393, editada pelo referido tribunal superior, é exatamente nesse sentido: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. 



    No caso dos autos, após sua leitura neste momento processual, concluí que a alegação da Agravante a respeito do pagamento em parte das CDA's geradoras da execução, demandam dilação probatória. Dessa forma, conforme a súmula n.º 393/STJ e art. 38 da LEF, incabível a exceção de pré-executividade no caso. 



    Por derradeiro, a alegação de não haver prova do fato constitutivo do crédito tributário também não merece prosperar, uma vez que a composição definitiva do crédito tributário é constituído com a inscrição do débito na dívida ativa. 



    Dessa forma, a decisão do juízo de primeiro grau não merece qualquer reforma. 



    Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a decisão agravada.” (e-doc. 3, p. 2-3).



    5. Observa-se que Tribunal de origem dirimiu a controvérsia com fundamento nos pressupostos fáticos constantes dos autos e no enunciado nº 393 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assim, somente a partir da apreciação dos elementos probatórios e de normas infraconstitucionais seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável no campo extraordinário. Confiram-se as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.327.560-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 3/9/2021; ARE 1.209.955-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 18/9/2019; e AI 822.957-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/3/2019. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.363.146-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 28/03/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. CDA. Procedimento administrativo fiscal. Alegada existência de nulidade. Infraconstitucional. Necessidade de reexame dos fatos e das provas. Súmula nº 279/STF. 1. O exame da controvérsia acerca da impossibilidade de dilação probatória em sede de exceção de pré-executividade e acerca da alegada nulidade da certidão de dívida ativa e do procedimento administrativo fiscal, pressupõe a análise da causa à luz da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame das provas dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.”



    (ARE nº 1.073.133-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/02/2018, p. 26/02/2018; grifos nossos).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULA 279/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.171.879-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 12/04/2019, p. 02/05/2019; grifos nossos).



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Embargos recebidos como agravo regimental. Artigo 1.024, § 3º, do NCPC. 3. Exceção de pré-executividade. Necessidade de dilação probatória. Matéria de índole infraconstitucional. Reexame do conjunto fatico-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 895.579-ED/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2017, p. 06/09/2017; grifos nossos).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Considerando ter havido prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2022.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator